Tribunal: TJMT
Processo: 1014590-53.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014590-53.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CNPJ: 15.084.338/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 206.626.611-68 (APELADO), CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA - CPF: 036.008.501-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO –
AUTOR RESIDENTE EM MUNICÍPIO DIVERSO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL PELO JUÍZO
A QUO
–
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isolada ou conjuntamente.

2. No entanto, cada ente federado fica obrigado somente em relação aos cidadãos que residem nos limites de suas fronteiras políticas.

3. O município responsável por assegurar o direito à saúde de determinado cidadão, portanto, é o município de residência do postulante, da mesma forma o Estado é aquele onde se localiza o referido município.

4. Recurso provido.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1014590-53.2023.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e determinou que os requeridos providenciassem a transferência da parte autora para
Unidade de Terapia Intensiva – UTI com suporte neurológico
, necessário à higidez da sua saúde.

E ainda fixou honorários sucumbenciais em favor da parte autora no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado.

A parte apelante
Município de Cuiabá (MT)
aduz que o autor busca a disponibilização de procedimentos não inseridos na competência do ente público municipal, mas sim do Estado de Mato Grosso, conforme regras administrativas de repartição de competências e em razão da sua ilegitimidade passiva, motivo pelo qual aponta a necessidade de direcionamento inicial da obrigação ao Estado.

De igual modo, apontou a necessidade do direcionamento do pagamento de honorários sucumbenciais ao Estado, uma vez que o município apelante não deu causa a demanda.

Ressalta, também, sua ilegitimidade passiva, uma vez que a parte autora é residente no Município de Arenápolis (MT) e a obrigação de fazer foi cumprida em Tangará da Serra (MT).

Nesses termos, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma do ato sentencial para seja direcionado o cumprimento da obrigação ao Estado, conforme regras administrativas de repartição de competências, assim como o pagamento dos honorários sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento de seu apelo, para que seja reformada a sentença recorrida.

Instados a se manifestar, os requeridos não apresentaram contrarrazões.

O órgão ministerial apresentou parecer no Id. 208824661, manifestando pelo provimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1014590-53.2023.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e determinou que os requeridos providenciassem a transferência da parte autora para
Unidade de Terapia Intensiva – UTI com suporte neurológico
, necessário à higidez da sua saúde.

E ainda fixou honorários sucumbenciais em favor da parte autora no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

No caso dos autos, verifico que a parte apelante não se enquadra como responsável direta ou indireta para cumprimento da obrigação de fazer imposta.

Isso porque, como se extrai da própria inicial, a parte autora, ora apelada, reside na Comarca de Arenápolis (MT). Além disso, conforme se extrai da manifestação juntada pelo apelado Estado de Mato Grosso no Id. 116882450, a obrigação de fazer objeto da lide foi cumprida no Município de Tangará da Serra (MT), onde a parte autora permaneceu internada até sua alta hospitalar.

Sendo assim, eventual reconhecimento de solidariedade passiva para cumprimento da obrigação imposta e, consequentemente, para condenação solidária aos ônus sucumbenciais, deverá ser direcionada aos entes federados que, de fato, têm competência para cumprir com a determinação, o que não é o caso da parte apelante.

Nesse sentido, eis a jurisprudência dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DIREITO À SAÚDE –
AUTOR RESIDENTE EM OUTRO MUNICÍPIO - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. Apesar da obrigação ser solidária entre os entes públicos nas demandas relacionadas ao direito à saúde,
cada ente federado fica obrigado somente em relação aos cidadãos que residem nos limites de suas fronteiras políticas. O município responsável por assegurar o direito à saúde de determinado cidadão é o município de residência do postulante, da mesma forma o Estado é aquele onde se localiza o referido município
.”

(TJ-MT 10261026420208110000 MT, Relator: Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 12.4.2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23.4.2021) [sem destaque no original].

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – VAGA EM UTI – ESPECIALIDADE EM QUEIMADURAS –
AUTOR RESIDENTE EM MUNICÍPIO DIVERSO – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO
– APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – LAUDO MÉDICO – NECESSIDADE COMPROVADA – NORMAS DE DESCENTRALIZAÇÃO DO SUS – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ENTE PÚBLICO COMPETENTE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. A obrigação de assegurar o direito à saúde é do município onde se encontra o domicílio do autor. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão. Considerando as normas de descentralização, quanto aos tratamentos de saúde, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao ente estatal competente para prestá-lo.”

(TJ-MT 00168788520198110055 MT, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 04.4.2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/.4.2022) [sem destaque no original].

Por tais considerações, o provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá (MT), a fim de reformar a sentença recorrida tão somente para reconhecer sua ilegitimidade passiva na presente demanda e, consequentemente, afastar sua responsabilidade solidária ao cumprimento da obrigação de fazer imposta, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais à parte vencedora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024